Tribunal: TJSP
Processo: 1007963-86.2023.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
DÉBITO E RESPONSABILIDADE CIVIL– Reconhecimento da exigibilidade dos débitos referentes ao contrato de empréstimo consignado objeto da ação, bem como a licitude dos descontos efetuados no benefício previdenciário da parte autora, para o adimplemento dessas obrigações.
Demonstrada a exigibilidade dos débitos objeto do contrato de empréstimo bancário em questão, de rigor, o reconhecimento de que

Ementa:
DÉBITO E RESPONSABILIDADE CIVIL– Reconhecimento da exigibilidade dos débitos referentes ao contrato de empréstimo consignado objeto da ação, bem como a licitude dos descontos efetuados no benefício previdenciário da parte autora, para o adimplemento dessas obrigações.
Demonstrada a exigibilidade dos débitos objeto do contrato de empréstimo bancário em questão, de rigor, o reconhecimento de que a parte ré agiu no exercício regular de direito ao descontar do benefício previdenciário da parte autora as parcelas contratadas para adimplemento dessas obrigações, impõe-se a manutenção da r. sentença, que julgou improcedente a ação.
Recurso desprovido.